Tribunal: TJSP
Processo: 0001122-73.2011.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Taxa de Verificação e Funcionamento do exercício de 2002 – Sentença que extinguiu o feito ante o reconhecimento da prescrição intercorrente – Reforma do r. decisório – Ausência de paralisação do feito por período superior a seis anos – Aplicação do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.340.553/RS, em sede de recursos repetitivos – Prescrição

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Taxa de Verificação e Funcionamento do exercício de 2002 – Sentença que extinguiu o feito ante o reconhecimento da prescrição intercorrente – Reforma do r. decisório – Ausência de paralisação do feito por período superior a seis anos – Aplicação do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.340.553/RS, em sede de recursos repetitivos – Prescrição intercorrente não configurada – Prosseguimento da demanda executiva – Recurso da Municipalidade provido.